Tribunal: TJPA
Processo: 0005305-48.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005305-48.2017.8.14.0116

APELANTE: CARLOS ALBERTO BRANDAO DA FONSECA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. IDADE AVANÇADA E INCAPACIDADE LABORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Carlos Alberto Brandão da Fonseca para reformar sentença proferida pela autoridade de 1º grau e julgar procedente Ação Previdenciária, concedendo-lhe aposentadoria por invalidez. O INSS sustenta ausência de laudo pericial e inércia do autor quanto à produção da prova técnica, o que impediria a comprovação da incapacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado sem laudo pericial conclusivo, com base em sua idade avançada, baixa escolaridade, dores incapacitantes e condições socioeconômicas desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por invalidez exige a comprovação de três requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.

Embora os laudos médicos anexados aos autos não sejam conclusivos quanto à incapacidade laboral, é possível reconhecer o direito ao benefício quando as condições pessoais, como idade avançada (71 anos), baixa qualificação e dor crônica grave (artrose), inviabilizam a reabilitação profissional.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de elementos extrapericiais – como aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais – para a concessão do benefício, mesmo diante de incapacidade parcial.

6.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a análise da incapacidade deve considerar o contexto pessoal do segurado, e que a reabilitação em tais casos revela-se inócua e impraticável.

7.

Mantém-se a decisão agravada, que concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez, diante do conjunto probatório e da situação concreta do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da aposentadoria por invalidez pode ser fundamentada na combinação de incapacidade parcial com condições pessoais e socioeconômicas que inviabilizem a reabilitação do segurado.

2.

É prescindível a existência de laudo pericial conclusivo quando outros elementos dos autos, em consonância com a jurisprudência dominante, evidenciam a impossibilidade de retorno ao trabalho.

3.

A idade avançada, as dores crônicas e a baixa escolaridade são fatores que, analisados em conjunto, podem justificar a concessão do benefício por incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013, DJe 21.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0806781-20.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da
decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Carlos Alberto Brandão da Fonseca,
para
,
modificando a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo ora agravado em desfavor do ora agravante, julgar procedente a referida ação, concedendo o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do autor da ação.

Nas razões recursais (Num. 24499625 - Pág. 1/8), a patrona do agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem estar embasada em um laudo pericial, uma vez que o agravado manteve-se inerte quanto à produção da prova pericial, não restando comprovado o requisito da incapacidade laborativa.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo agravado.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos
(Num. 25517430 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do agravado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho que o deixou impossibilitado permanentemente de realizar qualquer atividade laboral.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o agravado sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer atividade laboral.

Compulsando a documentação acostada ao feito, verifica-se que não ficaram claros os dados que ensejariam à concessão de aposentadoria por invalidez em favor do agravado como preceitua a lei, posto que não houve especificação nos laudos médicos e, como já afirmado pelo Juízo
a quo
e pelo Órgão Ministerial, as provas testemunhais de pessoas que não são profissionais da área da medicina não poderiam substituir o fundamental: específico direcionamento médico informando a incapacidade permanente de laborar do recorrido.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reconhecido a importância de considerar, além da capacidade física, aspectos socioeconômicos e profissionais, especialmente em casos de segurados com idade avançada e baixa qualificação profissional, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE

AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de

Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)”

Vale ressaltar, ainda, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em situações como a dos autos, a incapacidade parcial aliada às condições pessoais e socioeconômicas do segurado pode ser suficiente para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADO SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – IDADE AVANÇADA PARA REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.
Comprovado por meio de perícia médica que o segurado está permanentemente incapacitado para exercer a atividade habitual, bem como o seu baixo grau de qualificação, é de lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que dificilmente conseguirá reingressar na

possível reabilitação do segurado para o desempenho de outra atividade laboral. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
(TJ-MS - AC: 08025255020168120001 MS 0802525 -50.2016.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data e Julgamento: 07/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021)”

Cumpre registrar, também, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal considera igualmente fundamental a análise das condições socioeconômicas e culturais para efeito de aposentadoria por invalidez, conforme os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE ALIADA à IDADE AVANÇADA E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a segurado portador de doenças permanentes e progressivas que o incapacitam para o trabalho de soldador. A perícia indicou a possibilidade de reabilitação profissional em área diversa da que laborava, desde que não houvesse sobrecarga da coluna cervical. A sentença de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao autor, ou se seria suficiente a concessão de auxílio por incapacidade temporária, conforme sustentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42, da Lei nº 8.213/91, exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação. 4. No caso, o autor possui idade avançada (65 anos), patologias graves e baixo nível de qualificação, dificultando sua reintegração no mercado de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial que considera, além da capacidade física, os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado. 5. Conclui-se, portanto, que, apesar da perícia apontar a possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do segurado tornam inócua tal medida, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806781- 20.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)”

O agravado atualmente possui 71(setenta e um) anos de idade e ainda que seus laudos médicos ID Num. a 26771708, pág. 09/14 e ID Num. 85326143 não sejam claros quanto à incapacidade laborativa, as dores de artrose grave são fortes e, pela idade, dificilmente conseguiria uma recolocação no mercado de trabalho.

Deste modo, a reabilitação do recorrido, além de improvável, seria inócua diante das condições já mencionadas, que dificultam sobremaneira a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual, entendo que a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em favor do agravado é medida que se impõe.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
12
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025